Tribunal: TCU
Processo: 014.925/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8710/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 014.925/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina de Jesus Silva (XXX.965.715-XX); Cristiane Cerqueira de Jesus Oliveira (XXX.445.775-XX); Cristina da Silva Souza de Oliveira (XXX.532.983-XX); Florinda Celeste da Silva Souza (XXX.058.257-XX); Geraldo de Oliveira Filho (XXX.737.037-XX); Ivonice Cerqueira de Jesus Rosário (XXX.677.555-XX); Marivone Cerqueira de Jesus (XXX.512.745-XX); Rita de Cássia Torres Pereira (XXX.725.337-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista as inconsistências apresentadas no contracheque do beneficiário Geraldo de Oliveira Filho, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução 353/2023-TCU.